Tribunal: STF
Processo: RE 78923
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-24
Data de publicação: 1974-09-24

Ementa:
Arguição de nulidade baseada no art. 168, § 1º, do Código de Processo Civil. As circunstâncias particulares do caso afastam a alegação. Dissídio jurisprudencial não comprovado, nos termos da súmula 291. Recurso extraordinário não conhecido.